Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-13.2015.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000565-13.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON ALVES DA SILVA - CPF: 951.269.371-20 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ADILSON DESIDERIO DA SILVA - CPF: 481.903.816-87 (APELADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), ADAILTON DESIDERIO DA SILVA - CPF: 425.542.841-72 (APELADO), ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA - CPF: 326.700.441-15 (APELADO), MARCELLA HENRIQUES BIZINOTTO SILVA - CPF: 003.253.421-30 (APELADO), RONY DA TRINDADE LUZ - CPF: 014.594.951-60 (APELANTE), NAIRAN AMARAL DA LUZ - CPF: 054.727.741-52 (APELANTE), WALLISON JUNIOR COSTA DINIZ - CPF: 701.953.191-17 (APELANTE), JOSE CARLOS DINIZ - CPF: 486.208.311-00 (APELANTE), RONI CHARLES DA SILVA COIMBRA - CPF: 046.818.591-76 (APELANTE), ROGERIO CESAR DE JESUS - CPF: 885.852.631-72 (APELANTE), ADILSON FERREIRA SOBRAL - CPF: 427.850.491-87 (APELANTE), DIVISON FERREIRA SILVA - CPF: 323.098.801-91 (APELANTE), DIENES FERREIRA DA SILVA - CPF: 218.247.541-91 (APELANTE), ROMILDA CARDOSO DA SILVA - CPF: 022.984.931-89 (APELANTE), DOMINGOS DE SOUSA SOARES - CPF: 014.289.951-88 (APELANTE), AMADOR CARDOSO DA SILVA - CPF: 157.332.896-00 (APELANTE), EVANDRO CARDOSO DA SILVA - CPF: 555.296.071-87 (APELANTE), LETICIA DA SILVA COIMBRA - CPF: 051.015.251-11 (APELANTE), ENILDA CARDOSO DA SILVA - CPF: 004.763.691-26 (APELANTE), WILLIAN FERNANDES SOBRAL - CPF: 034.658.641-07 (APELANTE), GILMAURO AUGUSTO PACHECO - CPF: 887.450.071-87 (APELANTE), JORGE ROMALDO KLAUCK - CPF: 003.048.441-36 (APELANTE), JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL - CPF: 427.857.821-00 (APELANTE), DORACINO PEREIRA CARDOSO - CPF: 235.683.481-87 (APELANTE), ELDER DE OLIVEIRA CARDOSO (APELANTE), NUNES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 978.318.163-72 (APELANTE), REGINALDO DE SOUSA NOGUEIRA - CPF: 064.052.011-12 (APELANTE), PAULO RICARDO ELIAS DA SILVA - CPF: 701.380.401-09 (APELANTE), WEVERTON FERNANDES SOBRAL - CPF: 038.846.961-73 (APELANTE), CRISTIAN RODRIGO SILVA BALZ - CPF: 040.203.261-69 (APELANTE), VANDERLEI SCHWARTZ - CPF: 460.700.361-15 (APELANTE), ALBERTO MENDES DA LUZ (APELANTE), LUIS MARIO JORGE DA SILVA - CPF: 023.352.261-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIDA AS PRELIMINARES DE FALTA DE INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE -
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR A POSSE DOS AUTORES

-POSSE

ILEG
Í
TIMA E IRREGULAR D
OS
REQUERIDOS INVASORES
– IMPOSSIBILIDADE –ESBULHOCONFESSO – PROCEDÊNCIA

DAREINTEGRAÇÃO
MANTIDA

– REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à procedência da ação de reintegração proposta.

Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova. Comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a procedência da ação de reintegração de posse.

Comprovada a posse sobre a coisa e o esbulho sofrido, questões de domínio não se mostram suficientes a influenciar o resultado da demanda possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto por
Edmilson Alves da Silva e Outros,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse no 0000565-13.2015.8.11.0080, ajuizada por
Adilson Desidério da Silva e Outros,

a fim de confirmar a liminar
de reintegração concedida em favor
dos autores na posse dos imóveis rurais denominados Fazenda São Cristóvão e Fazenda Rota do Sol II.

E
m
preliminar, suscitam
nulidade da sentença ante a ausência de intimação do
advogado dos apelantes
para acompanhar a oficial de justiça na confecção de laudo de constatação
, em violação ao disposto no artigo 431, A, do CPC
e a falta de intervenção do Ministério Público,
porquanto se trata de
demanda versa sobre interesse público.

Sustentam, ainda, ausência de intimação do advogado para se manifestar sobre o laudo de constatação, o que era imprescindível, diante das várias divergências, tais como imprecisão sobre divisas, benfeitorias e estradas, bem assim necessária a produção de provas oportunamente requerida com a oitiva de testemunhas, cujo julgamento antecipado tolheu seu direito de defesa.

No mérito, aduzem que são mais de 20 (vinte) famílias
que estão na posse da área há pelo menos dois anos,
desde a proposição da ação de origem, praticando agricultura de sobrevivência
sobre os 2.867hectares.

Reclamam que
os Apelados não são legítimos proprietários dos imóveis
, caso em que se faz necessária a conclusão do estudo cadastral no 605242/2016 junto ao INTERMAT, que esclareceria a origem dos títulos, n
otadamente frente a
existência de sobreposição de terras
. Contudo, a sentença julgou o feito de forma antecipada sem aguardar a conclusão da referida prova.

Pedem o provimento do recurso a fim de que seja a anulada a sentença, com designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas
, bem assim a conclusão do estudo cadastral, o que irá comprovar o exercício de posse pelos recorrentes.

Nas contrarrazões, os apelados
Adilson Desidério da Silva e Outros, salientam qu
e todas as preliminares suscitadas neste apelo foram rejeitad
a
s no julgamento do RAI no 181584/2015
.

No mérito, argumentam
que a lide n
ão versa sobre
questão de domínio,
mas sobre a posse da área, a qual lograram êxito em comprovar
por meio de
fotografias aéreas, boletim de ocorrência, laudo de constatação e cópia da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 818-50.2005, na qual foram
reconhecidos
como legítimos possuidores da área disputada.

Pedem o desprovimento do recurso (id 187141730).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id 199590672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES

DA NULIDADE DO PROCESSO FRENTE A AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A preliminar não comporta
acolhida.

Ocorre que a falta de intervenção do Ministério Público na ação de origem somente acarreta nulidade em hipóteses de efetivo prejuízo, o que
não
se visualiza.

Nesse sentido,
s
e destaca
que
antes de declarar
eventual nulidade,
necessária a prévia manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do artigo 279 do CPC
:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo”

No caso, houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da i. Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, pelo desprovimento do recurso, em que restou clara a ausência de nulidade, porquanto inexiste prejuízo
às partes (id 199590672).

Neste
sentido
, consta do parecer:

“
No que toca a nulidade de ausência de intervenção do Ministério Público por ser demanda que versa sobre interesse público, naquela decisão, o douto Relator deixou consignado a desnecessidade da providência para fins de concessão de liminar. Por se tratar de recurso que combate provimento definitivo, referida preliminar deve ser analisada neste recurso, todavia, merece ser afastada

Isso porque a
jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de intervenção do Parquet na ação de origem somente enseja nulidade em hipóteses de efetivo prejuízo (o que não se operou no caso ora examinado) e pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, prestigiando a economia processual.”
(grifei)

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECLARAÇÃO DE HERDEIROS ÚNICOS. AUTORES NA QUALIDADE DE HERDEIROS LEGAIS, FILHOS DO DE CUJOS SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI No 6.194/74.

O Ministério Público apresentou parecer e, após detida análise do feito, informou expressamente não haver prejuízo pela ausência de sua manifestação na 1a instancia, devendo ser mantida a sentença. Ressalta-se que o sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "
pas
de
nullité

sans

grief
", de acordo com a qual não se decreta nulidade sem prejuízo”

(TJMG - Apelação Cível 1.0414.17.002796-8/001, Relator(a): Des.(a) Rogério
Medeiros ,
13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019).

(grifei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO.

1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos. (...
).” (STJ. REsp 1314615 / SP. Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão. Quarta Turma. Data do Julgamento: 09.05.2017. Data de Publicação: 12.06.2017).
(grifei)

Ante o
exposto,
REJEITO
A PRELIMINAR de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público.

É como voto.

No que tange a
s
preliminares de Falta de Intimação do defensor dos apelantes para acompanhar a oficial de justiça no Laudo de Constatação; Falta de intimação do
defensor dos apelantes para se manifestar a respeito do Laudo de Constatação
,
ressalta-se que já foram analisadas e rejeitadas por ocasião do RAI no 181584/
2015
, nos seguintes termos:

“
Visto. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EDMILSON ALVES DA SILVA e Outro (S), com o fito de suspender a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse (Código de no 35909) proposta por ADILSON DESIDÉRIO DA SILVA e Outro (S), deferiu a liminar de reintegração de posse das áreas de terras denominadas Fazenda São Cristóvão e Fazenda Rota do Sol II, aos agravados. Para tanto, buscam os agravantes demonstrar que, a ocupação das áreas, alvos da lide possessória, ocorreu à luz da função social da propriedade.

Asseveram os agravantes que, a falta de intimação do defensor por eles constituído, para acompanhar a inspeção realizada pelo Oficial de Justiça, torna nulo o procedimento, e por consequência a decisão agravada, que teve por base o laudo de constatação elaborado pelo Meirinho.

Ressaltam que, diante do interesse público e social que o caso revela, deveria ter sido oportunizada a manifestação do Ministério Público, o que não ocorreu, sendo a decisão agravada nula.

O pedido de liminar de efeito suspensivo não foi concedido, conforme decisão de folhas 124/124-verso. Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 127).

Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido: A rigor do artigo 557, do Código de Processo Civil, cumpre ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do tribunal local, ou dos Tribunais Superiores, ou ainda, dar provimento ao recurso em acordo com súmula ou jurisprudência dominante de qualquer dos Tribunais Superiores.

A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni: Poderes do Relator. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer recurso a partir do art. 557, CPC, podendo inclusive
invocá-lo
para decidir o reexame necessário (Súmula 253, STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”).

Trata-se de expediente que visa a compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. (...) O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará a prestigiar a autoridade do precedente e a patrocinar sensível economia processual. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 581).

Pois bem. Na hipótese, os agravantes sustentam a nulidade da decisão agravada ao fundamento de que seu defensor não foi intimado para acompanhar a constatação realizada pelo Oficial de Justiça, cujo laudo serviu como base da decisão agravada.

Não assiste razão aos agravantes. Confundem os agravantes a constatação realizada pelas senhoras Oficialas de Justiça com a realização da prova pericial que dispõe o artigo 431-A do Código de Processo Civil, in
v
erbis
:
Art. 431-A. As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.

Ademais, a indispensabilidade da intimação das partes para que acompanhassem a realização de constatação pelo Oficial de Justiça, como na hipótese, a meu ver, é evidente, posto que o
a
to judicial objetiva somente complementar

e alicerçar o convencimento do Juízo singular quanto o deferimento ou não da medida liminar de reintegração de posse.

A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA APÓS CONSTATAÇÃO - ARTIGO 927 DO CPC - REQUISITOS COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Como o juiz é o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir se é necessária a audiência de justificação prévia, podendo inclusive optar pela constatação ou inspeção. (...). (AI 119795/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 02/10/2015)” Ainda, na realização da constatação pelo Oficial de Justiça, o acompanhamento do defensor dos agravantes em nada influenciaria o auto de constatação, eis que este nada mais é do que a descrição pelo servidor público da situação fática por ele presenciada.

Também, não assiste razão aos agravantes quanto à nulidade da decisão agravada, eis que não houve a intervenção do Ministério Público. É que para fins de deferimento ou não de medida liminar de reintegração de posse, ainda que envolva litígio coletivo pela posse, não é obrigatória a prévia intervenção do Ministério Público. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE TERRA RURAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DA MEDIDA. DEFERIMENTO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Nos litígios coletivos pela posse da terra rural é obrigatória a intervenção do Ministério Público (Art. 82, III, do CPC). 2. Não é nula, contudo, a decisão que defere a medida liminar de reintegração de posse sem que o Ministério Público tenha sido ouvido previamente sobre o pedido. (...). (REsp 792.130/AC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2008,
D
Je

05/03/2008)
”

Como

se vê, ainda que despendido qualquer esforço em sentido contrário, outro não será o deslinde da causa sob reexame. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2016. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES Relatora

Observa-se que referida decisão transitou em julgado em 29-02-2016, portanto,
sobre
as questões p
reliminares
não há o que decidir, razão pela qual não conheço do pedido nesta parte.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

A controvérsia está em saber se restaram preenchidos os requisitos à procedência da presente ação de reintegração de posse interposta por

Adilson Desidério da Silva e Outros
, sobre
área de reserva legal d
a Fazenda
São Cristóvão, matrículas 3.669, 3.670 e 3.671
e da
Fazenda Rota do Sol II

(25% da área)
,
ambas situadas na Comarca de Querência-MT,
objeto de ocupação irregular atribuída aos requeridos
, ora
apelantes no ano de
20
14
.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

Do conjunto probatório, observa-se que os apelados, autores da ação,
se desincumbiram do seu ônus (artigo 373, I, do CPC), porquanto
comprovaram a posse e propriedade, por meio da cópia
da
matrícula
dos imóveis
e
planta do
s
imóve
is,
relatório técnico demonstrativo com descrição dos perímetros das áreas, memoriais
descritivos
(id
187141713 pág. 27 a 60).

Acerca do exercício da posse,
ressalta-se que desde
julho de 2005
foi reconhecida
em favor dos autores apelados
,
justamente
sobre a mesma área, na demanda possessória no 89/2005
, o que foi reforçado pelo conjunto probatório produzido,
desde a realização da
audiência
de justificação
prévia em 21-9-2015 (id 71751163 - pág.189
), mandado de constatação do imóvel, realizado em 04-11-2015, de cujo laudo se destaca
(id 71751167 - pág
s.-
55- 56- na origem)
:

"
...
Do presente laudo consta a vistoria de um imóvel rural constante do mandado. Aos três dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quinze, diligenciamos até o imóvel objeto do litígio (Fazenda São Cristóvão, conforme mapa de localização nos autos), acompanhadas do requerente Adelson
Luis
Desiderio da Silva, ao chegar na divisa da Fazenda Roncador com terras do Assentamento Coutinho União, estrada que dá acesso a área esbulhada, quando foi constatado que
a cerca
da divisa estava com arame cortado, sendo usado para passagem dos requeridos até a referida área, ocasião em que encontramos o Sr. Jose Lazaro e Edmilson, os quais nos acompanharam até a área esbulhada. Ao chegarmos na referida área encontramos com o Sr. Aberto Mendes da Luz e Evandro Cardoso Silva em um barraco existente, ao redor do mesmo constatamos algumas mudas de banana plantadas recentemente, uma cisterna sem uso com muito lodo na superfície e um pequizeiro, seguindo pela área acompanhados dos requerentes e requeridos, verificamos que já existe alguns marcos(fotos de alguns marcos anexo) indicando uma divisão de lotes feito pelos requeridos, tendo sido informado pelos mesmos os nomes de cada um suposto proprietário dos lotes, sendo que foram constatado somente 8 barracos na área, e somente 2 estavam ocupados, os outros, somente os barracos, na maioria feitos a menos de uma semana ( fotos ), constatado também que as estradas feitas dentro da área são recentes, inclusive informado pelo Sr. Jose Lazaro que foram feitas a mais ou menos 3 dias, e somente as estradas das divisas são mais antigas e sem indicio de movimentação de pessoas pelas mesmas. Constatamos ainda uma área maior de desmatamento e queimada, onde foi informado pelo Sr. Alberto que será a sede do loteamento. Foi informado ainda por alguns dos requeridos que estão na área desde 2013 outros dizem que estão lá a 8 anos. Verificamos ainda que não existe nenhuma família residindo naquele local, somente em um barraco que se encontrava o Sr.
Divison
Ferreira Silva, tem uma cisterna e vestígios de que eles permanecem mais tempo no local, o outro barraco ocupado pela
Sra
Maria dos Anjos Pereira da Silva, que informou que ganhou o lote a cerca de 45 dias, e que se encontrava lá a 3 dias, e que reside na Fazenda Angelin no Município de Ribeirão Cascalheira. Durante a constatação foi chegando alguns dos requeridos para acompanhar a diligência. Segue abaixo a relação dos nomes dados pelo Sr. Lazaro como sendo supostos proprietários dos
lotes:...
”

Atenta-se que não procedem os argumentos
de que da leitura do laudo se conclui que está ausente a demonstração da

posse

dos
Apelados,
porque a área sequer
teria divisas, senão as feitas pelos próprios Apelantes como marcos divisórios de cada lote distribuído aos posseiros, bem como
“(...) há mudas plantadas a mais de seis mês e um pé de pequi (árvore exótica para mata densa local) com mais de oito anos, assim a ocupação não é tão recente como demonstra seu laudo.”

Ocorre que o próprio laudo dá conta dos pés de bananas plantadas
recentemente
, cisterna sem uso, porque com muito lodo na superfície
, além de que as estradas feitas dentro da propriedade também eram recentes. Nota-se assim, que os requeridos não se desinc
umbiram, desde a contestação,
de comprovar que detinham a posse da terra por tempo considerável
, cujo ônus lhes competia. Final, se exerciam a posse há longo tempo, era seu o ônus de comprovar tal fato.

Por fim,
não assiste aos Apelantes no que se refere a possível dúvida sobre a propriedade da área e sobreposição de matrículas, bem como a ausência de
conclusão
do estudo encomendado ao
I
NTERMET
sob o protocolo no 605242/2016
, porque a natureza e objeto destas ações
é a posse e não a propriedade do bem, institutos que apesar de guardarem correlação, não devem ser confundidos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. (...) É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à
melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória”
. (TJMT. Agravo de Instrumento no 1025428-18.2022.8.11.0000. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2a Câmara de Direito Privado. Data de julgamento: 29.03.2023. Data de Publicação: 03.04.2023). (Destaquei).

Em conclusão, os
documentos anexados a inicial, depoimentos das testemunhas, bem como
o laudo de constatação
, não deixam dúvidas que a posse era exercida pelo
s autores
antes da invasão.

Observa-se, portanto, que desde a ocupação pelos apelantes, o exercício da posse pelos autores apelados, restou satisfatoriamente comprovado.

Bem a propósito, frente ao pedi
d
o
de revigoramento da liminar postulado pelos autores apelados, os Oficiais de Justiça, na data
de 29-9-2017
,
no ano de 2017, o
s oficiais de Justiça assim certificaram
(
id
. 187141716 - Pág. 463
):

“
Certifico, nós, Oficialas de Justiça infra-assinado, que em fiel cumprimento a(o) respeitável mandado
extraído
dos autos supra mencionados, que no dia 29 de Setembro de 2017,diligenciamos
até
a Fazenda São Cristóvão, local objeto da invasão, ao chegar na Agrovila do Coutinho União, procuramos pelos requeridos Edmilson Alves da Silva, o qual não se encontrava
mais
residindo naquele local, informação prestada por diversos moradores, procedemos a Intimação e Comunicação ao Sr.
Enilton
Marques de Souza, que estaríamos ali para cumprir a ordem do Juiz de desocupação imediata da área invadida, e que teríamos que relacionar o nome de todas as pessoas que estivessem no local, o que por ele nos foi informado que não tinha envolvimento nessa invasão e quem era os responsáveis e lideres era o Sr. Jose Lazaro(
Ze
do Leo), não estando em sua residência, pois o mesmo hoje é funcionário da prefeitura em Querência e o Sr. Edmilson Alves da Silva

(que deixamos de notifica-lo em virtude do mesmo não residir naquela agrovila), notificamos ainda o Sr. Vanderlei Schwartz, que iriamos dar cumprimento ao respectivo mandado de desocupação, tenho sido informado pelo mesmo que não havia voltado ao local da invasão desde a data da intimação para desocupação voluntaria

(recusando assinar), mas que tinha um pessoal trabalhando no local. Diligenciamos até a referia área, adentramos em todas as picadas
lá
existentes, constatamos que havia alguns barracos somente em um barraco havia alguns cães e 04 porcos, procedemos a limpeza do local, com a derrubada dos barracos e queima das tabuas, antes porem retiramos ferramentas existentes como machado, foice, facão e alguns utensílios domésticos existentes nos barracos, colocados em um caminhão e deixados sob a responsabilidade do Autor Sr. Adelson
Luis
Desiderio da Silva

(que informou que guardaria os objetos em um barracão em sua fazenda) deixando a disposição dos requeridos para retira-los quando quiserem,
verificamos ainda que os barracos existentes na época da vistoria em 12/11/2015

( os quais foram feitos um dia antes da constatação) já não existiam mais, existindo somente 03 locais com barracos, sendo que somente um barraco havia alguns cães e porcos, não tendo ninguém nem vestígio de que seria morada permanente de família.
, não constando nenhuma pessoa nesses barracos, dando parecer que só utilizavam os locais nos finais de semana ou para acampamentos de pesca, por estar
a
beira do Rio. Certifico que após percorrer toda a área e constatarmos que já não existia mais nenhum barraco.
Certifico que, a referida área foi
constatado

que,
atearam fogo e queimou mais ou menos 4 mil hectares da área de mata de preservação da Fazenda são
Cristovão
e Rota do Sol II.
Certifico que após, procedemos a Reintegração dos autores na pessoa do Sr.
Antonio
Luiz da Silva (filho do autor Adelson
Luis
Desiderio da Silva na Posse do Imóvel, conforme nota de ciente no verso do mandado. Certifico que todo o trabalho e
diligencias
foram acompanhadas pelos Policiais Militares Tenente
Andre
; Sargento Juarez, Soldados PM
Bore
; Rangel.
Ildeones
e
Sd
PM Machado, que ainda foi registrado Boletim de Ocorrência,
copia
anexa. O referido é verdade e dou fé.
”
(grifei)

Em conclusão, não há como acolher a pretensão dos apelantes que não se desincumbiram de comprovar a legitimidade do exercício da posse sobre a área, caso em que a sentença deu solução correta à demanda e por esta razão, não comporta reparo.

Ante

o exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024